Tribunal: CARF
Processo: 10215.721629/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEA
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
S2-C3T1
Processo no
10215.721629/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.564 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
MARIA LAIRE DE FARIAS LINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
LIVRO CAIXA. BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO. RECEITAS E DESPESAS
ADEQUADAS À LEGISLAÇÃO. PROVAS. AÇÃO FISCAL.
O Livro Caixa é uma conquista tributária dos contribuintes que percebem
rendimentos do trabalho não assalariado, dos leiloeiros e dos titulares dos
serviços notarias e de registro. Um verdadeiro benefício tributário e como tal
deve ser usufruído nos moldes estabelecidos pela legislação tributária, pois,
quando objeto de ação fiscal, a adequação das receitas e despesas aos
requisitos legais deve ser devidamente comprovada, com documentos hábeis e
idôneos.
MULTA DE OFÍCIO. NATUREZA CONFISCATÓRIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. No âmbito do processo
administrativo fiscal, é vedado o afastamento da aplicação de lei, sob
fundamento de inconstitucionalidade, pelo que a autoridade julgadora
administrativa não tem competência para afastar o dispositivo legal que
determina a cobrança de multa de ofício, no percentual de 150% sobre o
imposto devido, nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), e
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
Fl. 1068
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, às fls. 1.015/1.019, lavrada em decorrência da revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2010, ano-calendário de 2009, que exige R$
27.056,18 de imposto suplementar, R$ 20.292,13 de multa de ofício de 75%, R$ 1.014,50 de
IRPF (Cód 0211), R$ 202,90 de multa de mora e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento às fls. 1.016/1.017,
foram constatadas: (I) dedução indevida de Livro Caixa (R$ 98.386,11), em face de a
contribuinte ter declarado despesas em valor superior aos rendimentos que permitem essa
dedução e; (II) compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 1.014,50, relativos a Unimed
Oeste (R$ 429,58), EBCT (R$ 161,16), Geap (R$ 55,62), CASF (R$ 67,77), Eletronorte (R$
266,67) e CASSI (R$ 33,70).
Cientificada do indeferimento da SRL, em 31/08/2012 (fls. 1.023/1.024), a
contribuinte apresentou tempestivamente, 21/09/2012, a impugnação de fls. 02/03, instruída com
os documentos de fls. 04/1.006, onde, em relação ao livro Caixa, argumenta que é profissional
autônoma e presta serviços a diversas pessoas jurídicas relacionadas em sua DIRPF e
devidamente escrituradas em livro Caixa, bem assim, as despesas indispensáveis a percepção dos
rendimentos, podendo-se constatar que as receitas são superiores às despesas, permitindo,
portanto, a dedução integral das despesas declaradas. Aduz que algumas fontes não lhe enviaram
os comprovantes de rendimentos, porém, anexa os demonstrativos das receitas mensais,
elaborados com base nas Notas Fiscais emitidas e escrituradas.
Quanto à compensação indevida de IRRF, argumenta que os valores constam dos
comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras.
A DRJ Belém, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no
seguinte sentido, em síntese:
Quanto à compensação indevida de IRRF, pela análise dos documentos de fls.
938/1006, verifica-se tratar-se imposto incidente sobre receitas da pessoa jurídica
Maria Laire de Farias Lins - CNPJ 05.004.767/0001-02 (Nome Fantasia Policlínica
Dra Laire Lins), portanto, não passível de compensação da declaração de ajuste anual
da pessoa física.
Saliente-se que tanto as receitas como as despesas, bem assim, eventual imposto retido
pelas fontes pagadoras, devem ser declarados pela pessoa física ou jurídica
separadamente, ou seja, cada uma deve declarar as receitas e as despesas próprias,
podendo compensar apenas o IRRF incidente sobre as receitas e/ou rendimentos
próprios.
Fl. 1069
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Nesse contexto, é de se manter a compensação indevida do IRRF, no montante de R$
1.014,50, referentes a Unimed Oeste (R$ 429,58), EBCT (R$ 161,16), Geap (R$
55,62), CASF (R$ 67,77), Eletronorte (R$ 266,67) e CASSI (R$ 33,70).
Em relação à dedução indevida das despesas de livro Caixa, verifica-se que a glosa
foi mantida na apreciação da SRL à fl. 1.023, em face de a contribuinte não ter
apresentado documentação que demonstrasse os valores deduzidos como livro Caixa,
como recibos, notas fiscais e pagamentos necessários à atuação do profissional liberal.
A dedutibilidade das despesas do Livro Caixa é regulada pelo art. 6o da Lei no 8.134,
de 27 de dezembro de 1990.
Pela leitura do dispositivo, identificam-se três grupos diferenciados de despesas
dedutíveis: (a) a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício;
(b) os emolumentos pagos a terceiros; e (c) as despesas de custeio pagas, necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Constituem despesas dedutíveis enquadráveis no primeiro grupo a “remuneração paga
a terceiros”, entendido como o salário pago pelo empregador ao empregado, de forma
regular, em retribuição a trabalho prestado, bem como os respectivos encargos
trabalhistas e previdenciários, desde que haja vínculo empregatício entre eles, nos
termos do inciso I.
Quanto às despesas constantes do último grupo (“despesas de custeio necessárias à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora”), requerem análise
individualizada, cotejada com a atividade desenvolvida pelo profissional, a fim de se
determinar a essencialidade do dispêndio e a possibilidade deste se enquadrar como
uma despesa de custeio passível de dedução. Como exemplos corriqueiros temos:
aluguel, água, luz, telefone, condomínio – vinculados ao local onde se exerce a
atividade profissional – e despesas com material de consumo.
Note-se que, ao especificar expressamente quais as despesas dedutíveis e ao
condicionar essas deduções à estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto, a legislação objetiva
vedar a utilização de critérios subjetivos para o cálculo do tributo devido e, em
conseqüência, afastar qualquer possibilidade de liberalidade ou poder discricionário na
dedução.
De outra parte, para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se
elas efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Nessas despesas, é válido frisar, não podem ser consideradas as aplicações de capital,
ou seja, não podem ser considerados quaisquer dispêndios com a aquisição de bens
necessários à manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, que não se extingam com sua mera
utilização.
Por conseguinte, não podem ser deduzidos os valores despendidos na instalação de
escritório ou consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos,
instrumentos, mobiliários, etc.
Fl. 1070
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Ainda, para serem dedutíveis, as despesas devem estar escrituradas no livro caixa e
devidamente discriminadas e identificadas em documentos hábeis e idôneos, para que
possam ser comprovados os desembolsos, não sendo aceitos como idôneos:
documentos sem identificação clara do contribuinte, com identificação em nome de
terceiro ou não aposta quando de sua emissão; contendo assinaturas não identificadas
ou sem assinatura; os tickets de caixa e notas fiscais que não identifiquem, de forma
precisa, o adquirente, o produto fornecido ou o serviço prestado; recibos não
identificados e documentos semelhantes.
Ressalte-se que, normal e usualmente, o documento emitido por pessoa jurídica hábil
para a comprovação da despesa é a nota fiscal, na qual deve constar a identificação
clara do adquirente e a discriminação do produto vendido ou do serviço prestado, para
que possa ser analisada a sua pertinência.
Adicionalmente, cumpre observar que não se vislumbra como “despesa de custeio”
supostos pagamentos efetuados na contratação de profissionais que prestam serviços
auxiliares comuns e com habitualidade sem comprovação de vínculo empregatício,
que pudesse ser dedutível com base no inciso III do dispositivo legal acima referido.
Ressalte-se que, apenas eventuais despesas havidas com laudos, pareceres, perícias,
etc..., fornecidos por profissionais habilitados e autônomos, poderiam configurar
despesas de custeio, desde que necessários à percepção da receita
Fixados esses conceitos e considerações, passa-se à análise concreta da documentação
apresentada pela impugnante.
Demonstra-se, no quadro a seguir, os documentos que foram considerados não
idôneos à comprovação ou que não dizem respeito a uma despesa passível de dedução,
por não ser considerada necessária e/ou por estar em nome da Pessoa Jurídica Maria
Laire de Farias Lins, CNPJ 05.004.767/0001-02 (Nome Fantasia -Policlínica Dra Laire
Lins), além de outros vícios, conforme motivação expressa no campo próprio segundo
a seguinte codificação.
As despesas constantes dos documentos a seguir relacionados, embora considerados
idôneos às comprovações, não são passíveis de dedução na declaração da pessoa
física, por tratarem de gastos da pessoa jurídica “Maria Laire de Farias Lins”, CNPJ
05.004.767/0001-02 (Policlinica Dra Laire Lins –nome fantasia).
Por fim, consideram-se como suficientemente comprovadas e passíveis de dedução na
declaração de ajuste anual da pessoa física as seguintes despesas de livro caixa....
Fl. 1071
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Pelo exposto, as despesas comprovadas e passiveis de dedução somam R$ 10.813,15,
no entanto, mantém-se a dedução acolhida pelo lançamento de R$ 127.152,53 (R$
225.538,64 – R$ 98.386,11), uma vez que a redução desse valor implicaria o
agravamento da exigência, o que refoge à competência desta instância de julgamento.
Isso posto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte sustenta, em apertada síntese, os
seguintes argumentos:
=>Salienta que possui Livro Caixa devidamente escriturados, de acordo com o que
determina a legislação.
Aduz que foram comprovadas as despesas deduzidas através dos documentos
acostados aos autos.
Alternativamente requer que, caso seja mantida a glosa na sua integralidade, que seja
determinada a exclusão do livro caixa da pessoa física e portanto da base de calculo
do IRPF os valores referentes às receitas da PJ Maria Leire de Farias Lins.
Por fim, caso eventualmente seja mantida a exigência, que seja a multa reduzida ao
patamar de 75% sobre o eventual credito tributário remanescente.
Este é o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Entendo que os pontos que ainda restam litigiosos são apenas : glosa de
despesas escrituradas em livro caixa e suposto caráter confiscatório da multa.
No que se refere ao questionamento do Recorrente acerca da ofensa ao
princípio da vedação ao confisco, cabe dizer que a multa de 75% aplicada encontra respaldo
legal no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. O exame de validade de multa
prevista em lei, tendo por parâmetros princípios constitucionais, demandaria controle de
constitucionalidade de normas, atividade exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e
expressamente vedada no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, a teor do art.26-A do
Decreto no 70.235, de 1972.
Este colegiado não tem competência para analisar questões constitucionais,
conforme pacificado em Súmula.
Fl. 1072
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de
18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-
77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de
27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Ou seja, em que pese não seja tributo, mas sim penalidade que tem por fim
coibir o cometimento de infrações, ainda que, hipoteticamente, fosse aplicável a questão de
confisco, não compete a esta instância administrativa sopesar a exigência tributária: se é ou não
demasiada. Essa tarefa assiste ao Legislador e ao Poder Judiciário.
No âmbito do Poder Executivo, deve a autoridade fiscalizadora apenas cumprir
a determinação legal, de forma vinculada e obrigatória, aplicando o ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas.
Apenas a título de ratificação, o STJ já se manifestou diversas vezes no sentido
de que é legal o arbitramento realizado pelo Fisco, quando o contribuinte não apresenta
documentos hábeis a afastar a infração.
A multa de oficio de 75% não se confunde com a multa de mora. Esta decorre
do não pagamento no prazo do tributo. A multa de oficio é aplicada quando, em decorrência de
fiscalização, é lavrado auto de infração, apurado o quantum devido e efetuado o lançamento de
oficio. Inteligência do art. 44 , da Lei no 9.430 /96.
Ademais, conforme determinado no art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, de
27/12/96, nos lançamentos de oficio serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata. Portanto, no que tange à multa
de 75%, em face do lançamento de oficio, a respectiva penalidade não pode ser reduzida nem
dispensada, pois foi expressamente determinada pela legislação de regência.
Vale trazer a baila a súmula CARF n.o 108, in verbis:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Neste ponto, pois, NÃO CONHEÇO DO RECURSO.
No que se refere a dedução de despesas do livro caixa, entendo que restou
amplamente analisado tal ponto e extremamente fundamentado o acordão da decisão de piso, a
qual me filio integralmente e adoto os fundamentos como desta decisão.
Da mesma forma que fora asseverado no outro processo desta contribuinte,
entendo que o princípio pela busca da verdade material é sempre um guia nos votos desta
relatora. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários.
Fl. 1073
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da
igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja
mais aproxima da realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública. Essa verdade é apurada no
julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos. Através das provas, busca-se
a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias simples ou outros procedimentos
que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a administração promover de
oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material para que a partir dela, seja
possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo.A apresentação de provas e uma análise nos
ditames do princípio da verdade material estão intrinsecamente relacionadas no processo
administrativo, pois a verdade material apresentará a versão legítima dos fatos, independente da
impressão que as partes tenham daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão,
assegurando todas as garantias e prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no
Brasil, sempre observando os termos especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
Soma-se ao mencionado princípio também o princípio da celeridade
processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da Constituição
Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a
garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
O professor Sergio Andre Rocha, em seus diversos artigos, livros e estudos,
deixa muito claro que o planejamento tributário é essencialmente uma questão PRÁTICA.
Querer pagar menos NÃO é importante nem é ato punível por si só. O importante é se foi
legitimo ou não. Em outras palavras, um Planejamento Tributário ilícito é aquele que se vale atos
artificiais que distorçam os propósitos objetivos das formas jurídicas.
Não há equivoco ou ilegitimidade alguma em buscar-se uma economia
tributária licita. Tal afirmativa vem inclusive da ministra Carmem Lúcia, quando da análise do
alcance do art. 116 do CTN. Sustenta a ministra que a busca por economia tributária é
assegurada pela própria Constituição Federal, que garante a proteção ao patrimônio, a liberdade
contratual, a autonomia da vontade e o livre exercício de atividade econômica.
No entanto, quando identificada uma divergência objetiva entre o ato
formalizado e a realidade fática, estamos diante de simulação, ato ilícito que pode e deve ser
desconsiderado pelas autoridades fiscais. Note-se que a ocorrência de simulação latu sensu não
se presume, ela tem que ser demonstrada e provada pelas autoridades fiscais em bases fáticas.
Estamos diante de uma questão de fato e não de direito.
Fl. 1074
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.564 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.721629/2012-77
Sendo assim, sopesando os princípios com a realidade do presente processo,
entendo que resta plenamente evidenciado os diversos motivos que ensejaram a manutenção das
glosas as despesas deduzidas pela Recorrente, e portanto a decisão pela manutenção do
lançamento fiscal.
Por tudo quanto exposto , voto por não conhecer das alegações de caráter
confiscatório da multa e no mérito voto do NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente o lançamento fiscal decorrente da glosa das despesas.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de não conhecer das alegações de
constitucionalidade e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal
Fl. 1075
DF CARF MF
Original
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 8 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP02.0824.10133.F5A2. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 18/07/2023 19:00:38 por Joao Mauricio Vital.
Documento assinado digitalmente em 18/07/2023 19:00:38 por JOAO MAURICIO VITAL e Documento assinado
digitalmente em 11/07/2023 12:23:10 por FERNANDA MELO LEAL.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 02/08/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP02.0824.10133.F5A2
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
3490AA394C6088355937968ED79EE448B880274E0630C33C40985C8B2B7CA465
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10215.721629/2012-77. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.